Tribunal: TJDFT
Processo: 0009058-75.2011.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009058-75.2011.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOHNES BATISTA DE JESUS CAMILO REPRESENTANTE LEGAL: JOAO BATISTA CAMILO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO No acórdão de ID 14880087, a segurança foi concedida para garantir ao impetrante o fornecimento do medicamento Concentrado de Fator VIII recombinante. Posteriormente, foi realizado o rejulgamento do caso, para adequação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 6 da repercussão geral, no julgamento do RE 566471/RN, ocasião em que a segurança foi denegada (acórdão de ID 70201434). Intimadas as partes, o Distrito Federal não se pronunciou (ID 70575177). A Defensoria Pública, por sua vez, deu ciência ao acórdão e informou que "dos telefones constantes dos autos não foi possível localizar a parte, sendo certo que, por se tratar de feito com mais de treze anos e tendo em conta contexto probatório, devolve aguardando pela parte”. Dessa forma, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR